Tribunal: TJDFT
Processo: 0722462-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. TABELA DA OAB. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se está correta a fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo singular.
2. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". Esse dispositivo deve ser aplicado no presente caso, diante do fato de ser irrisório valor atribuído à causa.
3. De acordo com a norma prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação equitativa de honorários, o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
4. A tabela de honorários editada pela OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 4.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em julho de 2024, o valor da URH era de R$ 352,39 (trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 8.809,75 (oito mil, oitocentos e nove reais e setenta e cinco centavos).
5. Recurso conhecido e provido.